Tribunal: TJSP
Processo: 1000085-41.2024.8.26.0482
Classe: Remessa Necessária Cível / ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis
Órgão julgador: Eduardo Gouvêa
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-06-16
Data de publicação: 2024-06-16

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA – Mandado de Segurança Preventivo com Pedido Liminar – ITCMD de imóvel urbano – Cobrança do referido imposto com adoção de base de cálculo de ITBI, nos termos do que dispõe o Decreto Estadual no 55.002/09 – Pleito que visa a utilização como base de cálculo do tributo, valor venal para fins de IPTU, afastando-se a utilização do valor de referência – Sentença que concedeu

Ementa:

REMESSA NECESSÁRIA – Mandado de Segurança Preventivo com Pedido Liminar – ITCMD de imóvel urbano – Cobrança do referido imposto com adoção de base de cálculo de ITBI, nos termos do que dispõe o Decreto Estadual no 55.002/09 – Pleito que visa a utilização como base de cálculo do tributo, valor venal para fins de IPTU, afastando-se a utilização do valor de referência – Sentença que concedeu em parte a ordem postulada para definir que o Fisco não pode definir a base de cálculo para a apuração do ITCMD no Decreto no 55.002/2009, sem prejuízo do direito do Fisco de instaurar procedimento administrativo de arbitramento da base de cálculo nos termos do artigo 11 da Lei no 10.705/2000 – Decisão escorreita - A base de cálculo do ITCMD deve ser o valor venal do imóvel lançado para fins de IPTU, em razão da ilegalidade do Decreto Estadual no 55.002/09 – Inteligência do art. 97, II, § 1o, do CTN e da Lei o 10.705/00 – Sentença mantida -

Recurso oficial improvido